Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. QUESTOES DECIDIDAS PELA TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, que confirmou sentença condenatória, impondo ao paciente a pena de prisão simples pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3688/1941). 1.1. O habeas corpus busca a nulidade da condenação fundamentada em prova ilícita, que teria sido obtida a partir de busca pessoal realizada de maneira ilegal, sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a via do habeas corpus é adequada para rediscutir decisão proferida pelo Colegiado, que, de maneira fundamentada, afastou a alegação de ilegalidade da abordagem e da busca pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. O ato impugnado via habeas corpus rejeitou expressamente a tese de ilegalidade da abordagem policial e, por consequência, a ilicitude da prova.
5. Diante da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão emanada do Colegiado, não se pode admitir, via habeas corpus, a revisão do acórdão, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido pelo órgão competente, sob pena de desvirtuar a sistemática dos Juizados Especiais.
6. Como as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão impugnada, o não conhecimento do habeas corpus deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido.